Tribunal: TJBA
Processo: 8001542-60.2021.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001542-60.2021.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENILSON MOURA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
HELDER LUIS NUNES MARTINS DOS SANTOS

APELADO: LUCIA SILVA DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
LEONARDO ANDRADE SANTOS, RUTE SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES POSSESSÓRIAS E PETITÓRIA REUNIDAS. MANUTENÇÃO DE POSSE. RECIBO DE COMPRA E VENDA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. VÍCIO DE ANULABILIDADE. DECADÊNCIA BIENAL CONFIGURADA (ART. 1.649, CC). CIÊNCIA DA VENDA PELA COMPANHEIRA DEMONSTRADA POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. POSSE JUSTA E ANTIGA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS REINTEGRATÓRIOS E REIVINDICATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença conjunta que manteve o apelado na posse de imóvel (garagem/armazém) adquirido em 2007. A apelante sustenta nulidade por falta de sua vênia conjugal e alega comodato.

II. Questão em discussão

2. Definir se a ausência de outorga uxória em recibo de compra e venda de imóvel rural gera nulidade absoluta imprescritível ou anulabilidade sujeita a prazo decadencial, e se a posse do apelado restou caracterizada como justa.

III. Razões de decidir

3. A falta de autorização conjugal torna o ato anulável, devendo ser pleiteada a anulação em até dois anos após o término da sociedade conjugal (falecimento). Operada a decadência. A perícia técnica confirmou a assinatura do vendedor.

4. A prova oral confirmou que a apelante reconhecia a posse do apelado e tentou regularizar o desmembramento do bem, o que afasta a tese de esbulho e comodato.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido
.

Tese de julgamento:
“A ausência de outorga uxória em negócio jurídico de alienação de imóvel configura vício de anulabilidade, sujeito ao prazo decadencial de dois anos contado do término da sociedade conjugal (art. 1.649, CC), não podendo ser arguida após o decurso do referido lapso temporal para fins de retomada possessória.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 1.210, 1.647, I, e 1.649; CPC, art. 561.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8001542-60.2021.8.05.0261
, em que figuram como Apelante,
LUCIA SILVA DOS SANTOS SOUZA
e como Apelado,
RENILSON MOURA DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27